Tribunal: TJDFT
Processo: 0753183-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, fundado em suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil S/A. O autor alegou recebimento de valor inferior ao devido por ocasião de sua aposentadoria, apontando falhas na aplicação de índices de correção monetária e ausência de extratos detalhados. Requereu a condenação do réu à restituição de R$ 36.988,25. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deveria ser suspenso em razão do julgamento do Tema 1300 pelo STJ; e (ii) saber se houve falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, apta a ensejar responsabilidade civil e restituição de valores.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1300 do STJ já foi julgado, fixando tese sobre o ônus da prova nas ações envolvendo saques em contas do PASEP. Não subsiste motivo para suspensão do processo.
4. A Contadoria Judicial constatou que os valores pagos ao autor estavam de acordo com os índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Os cálculos apresentados pelo autor utilizaram critérios não previstos na regulamentação específica.
5. Não se identificou conduta irregular do Banco do Brasil, que apenas executou os parâmetros legais. Os débitos lançados nos extratos possuem origem identificada, e o autor não apresentou provas que invalidassem essas informações. Ausente demonstração de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não se configura responsabilidade civil.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de suspensão do processo e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1300; STJ.